Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-14.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001704-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1265/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1265/STJ).

II. Questão em discussão

2. No caso em concreto, a parte recorrente alega a não aplicação do Tema 1265 do STJ
.

III
. Razão de decidir

3. No julgamento do Recursos Especiais nº 2097166 e 2109815, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1265, firmou a seguinte tese: “
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: O
acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1001704-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SIBYLLA NAOUM MENEZES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SIBYLLA NAOUM MENEZES
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246 do STJ.

A agravante alega, em síntese, que
“d
iferentemente do paradigma do Tema 1.265, aqui a exceção de pré-executividade deduzida pela Agravante não visou “tão somente” sua exclusão por ilegitimidade; ela também atacou frontalmente o próprio crédito tributário, alegando prescrição e outras nulidades, tendo obtido reconhecimento, pelo exequente, de decadência parcial e excesso na CDA. Tanto é que a Fazenda Pública, ao analisar administrativamente a exceção, emitiu nova CDA excluindo o nome da Agravante e decotando cerca de R$ 89,9 milhões do valor em cobrança. Ou seja, houve inegavelmente um proveito econômico objetivo decorrente da intervenção da Agravante na execução fiscal: o montante exigido na execução foi substancialmente reduzido (praticamente 2/3 do valor inicial foram reconhecidos como indevidos)
.”

Recurso tempestivo.

Sem contrarrazões (id. 330380394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Capítulo 2 - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recursos Especiais nº 2097166 e 2109815, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1265, firmou a seguinte tese:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto,

a)
inadmito
o Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (Capítulo 1);

b) nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.265/STJ, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil

(Capítulo 2
).
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1265) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026